Tribunal: CARF
Processo: 10783.901241/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901241/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.016 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO TOTAL PARA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e a ele dar provimento para reconhecer que as estimativas compensadas não
homologadas, parcial ou totalmente, no valor de R$ 4.040.520,49 (R$ 4.077.183,29 – R$
36.662,80, reconhecido pela DRJ à fl. 130) podem o saldo negativo de CSLL pretendido para
fins de compensação, sendo realizadas as consequentes homologações até o montante do crédito
daí proveniente. Inteligência da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901241/2013-94
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901241/2013-94

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 139-162 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-50.560, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 115-131), em sessão realizada em
12 de dezembro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 11-41 e docs. anexos), de
forma a reconhecer parcialmente direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 116-120.

Trata o presente processo da compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no 05560.83120.170608.1.3.03-8995 (fls. 02-09), relativa à compensação
do débito de R$ 1.717.131,28 de estimativa de IRPJ (código de receita 2362) do mês de
maio/2008, com utilização do direito creditório de R$ 1.629.930,02 oriundo do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 (período de 01/02/2007 a 31/12/2007).
2.
A DRF/Vitória, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
04/04/2013 (rastreamento no 048864164, às fls. 10 e 110-114) apurou saldo negativo
disponível igual a zero no ano-calendário de 2007 porquanto o montante das parcelas de
composição do crédito confirmadas (R$ 2.359.116,45) é inferior ao valor da CSLL
devida (R$ 4.806.369,71):

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901241/2013-94

3.
Em consequência, a compensação declarada nos autos restou não
homologada.
4.
Regularmente cientificada por via postal em 16/04/2013 (AR à fl. 103), a
reclamante apresentou, em 15/05/2013, a tempestiva manifestação de inconformidade
de fls. 11-41, instruída com os documentos de fls. 42-102, cujo teor é sintetizado a
seguir:
a) argúi que a parcela de R$ 4.077.183,29 das estimativas não
homologadas não poderia ser desconsiderada na apuração do direito
creditório indicado, pois ainda é objeto de discussão administrativa
nos autos dos processos no 10783.902271/2012-37 (crédito de CSLL),
15586.720001/2011-79 (crédito de Cofins), 10783.720619/2011-99
(crédito de PIS) e 10783.900001/2012-91 (crédito de PIS);
b) que as principais ilegalidades do presente despacho decisório referem-
se ao fato de: (i) a autoridade fiscalizadora não reconhecer que o
instituto da declaração de compensação pode ser utilizado para
extinguir débitos de estimativas mensais e, consequentemente formar
saldo negativo; (ii) descumpriu o art. 151 do CTN, o qual determina a
suspensão da exigibilidade do crédito quando houver processo
administrativo discutindo a matéria;
c) também argúi vício de forma e da nulidade do lançamento em razão
da ausência de descrição da infração, pois a autoridade não descreveu
o motivo pelo qual os créditos são insuficientes, bem como não
mencionou a razão pela qual não verificou por outros meios a
existência de créditos sob recurso administrativo;
d) alega que deveria a autoridade fiscal ter averiguado e trazido para os
presentes autos os fatos e documentos que demonstram que não
existem créditos suficientes para as compensações a serem efetivadas,
ou que a soma das compensações supostamente não conferem com o
valor do crédito objeto de discussão nos processos administrativos
10783.902271/2012-37, 15586.720001/2011-79, 10783.720619/2011-
99 e 10783.90001/2012-91; que deve o julgador, entre outras
atividades, em prol da verdade material, pesquisar exaustivamente no
sentido de verificar se a hipótese de incidência abstratamente prevista
na norma de direito material ocorreu de modo concreto no mundo
real;
e) argumenta que, tendo decorrido mais de 5 anos, a declaração de
compensação do processo administrativo em apreço deve ser
considerada homologada tacitamente, conforme manda a lei;
alternativamente, que seja reconhecido que a DCOMP está
aguardando julgamento administrativo, o que, nos termos do art. 151
do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, evitando
assim, que o valor em apreço seja desconsiderado para quitação de
tributos, ao menos, até o final do processo administrativo que discute
a matéria;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901241/2013-94

f) no mérito, argui que a autoridade fiscal não reconheceu o pagamento
de estimativas via compensação na composição do saldo negativo,
seja nas hipóteses em que as compensações de estimativas ainda
estejam pendentes de análise, seja quando houve despacho decisório
proferido no sentido de não homologar a compensação
(independentemente da interposição de recurso administrativo com
efeito suspensivo contra essa decisão);
g) que o entendimento adotado pelo despacho decisório é equivocado
pelos seguintes motivos: (i) a compensação regularmente declarada
extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins (inclusive a composição de saldo negativo); (ii) em caso de não
homologação da compensação abre-se ao contribuinte a possibilidade
de interposição de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo,
de modo que o ato administrativo (despacho decisório) que não
homologa a compensação deve ter todos os seus efeitos suspensos até
que sobrevenha decisão final na esfera administrativa; (iii) caso a
compensação seja definitivamente não homologada, a Fazenda deve
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, ajuizando a
competente execução fiscal; (iv) o entendimento do Fisco acarreta
dupla cobrança do mesmo débito, uma vez que de um lado estará
prosseguindo na cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ
e CSLL não homologada, e, de outro lado, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem;
h) o atual regime de compensação do indébito tributário no âmbito
federal (instituído pela Lei no 10.637, de 2002) mescla os dois regimes
anteriores: a compensação é formalizada mediante declaração própria,
mas é realizada unilateralmente pelo contribuinte, cabendo ao Fisco
analisá-la no prazo legal; a compensação validamente realizada
extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o Fisco
poder desconsiderá-lo no futuro;
i) se a estimativa mensal foi compensada nos termos da lei, a mesma
deve ser considerada paga para fins de composição do saldo negativo
apurado pela pessoa jurídica ao final do ano-calendário; uma vez
proferido despacho decisório não homologando a compensação
declarada, abre-se a possibilidade de o contribuinte recorrer dessa
decisão (art. 74, §§ 7o a 11, da Lei no 9.430, de 1996), iniciando o
contencioso administrativo nos moldes do que ocorre em caso de
lançamento de ofício; havendo possibilidade de revisão da decisão que
não homologou a compensação da estimativa em âmbito
administrativo, não há como se desconsiderar essa estimativa utilizada
na composição do saldo negativo;
j) mesmo que haja decisão administrativa definitiva não homologando a
compensação de um débito de estimativa, ainda assim essa parcela
deverá ser considerada para fins de composição do saldo negativo,
pois será exigido através de execução fiscal; caso o Poder Judiciário
afaste a cobrança do débito executado por entender como legítima a
compensação realizada, tal decisão confirmará o saldo negativo
retratado na DIPJ; a compensação deverá ser considerada válida para
todos os fins, até que sobrevenha um ato administrativo (despacho
decisório) que não a homologue (art. 74, § 2o da Lei no 9.430, de
1996); outrossim, mesmo em face de tal ato, a compensação deverá
permanecer válida até que se julgue em definitivo, na esfera
administrativa os recursos previstos na legislação, eis que dotados de
efeito suspensivo (art. 74, §§ 7o a 10 da Lei no 9.430, de 1996);
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901241/2013-94

k) defende que as estimativas não confirmadas pelo despacho decisório
(R$ 4.077.183,29) são totalmente válidas porquanto decorrem de
declarações de compensação que ainda são objeto de discussão
administrativa; que no presente caso, é flagrante o desrespeito ao art.
151, III, do CTN, o que determina a suspensão da exigibilidade do
crédito mediante a existência de processo administrativo discutindo a
matéria;
l) que o fato de a contribuinte proceder à compensação de tributo sujeito
a lançamento por homologação, por meio do DCOMP (art. 156, II, do
CTN), enseja o entendimento de que o crédito tributário indicado à
compensação está com a exigibilidade suspensa até o pronunciamento
administrativo final sobre o mérito da compensação (art. 151, III, c/c
art. 150, § 1o, do CTN e art. 74, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996); caso
seja verificada a inadequação do procedimento, ou a insuficiência de
valores, o contribuinte deve ser intimado da decisão administrativa,
oportunizando-lhe a ampla defesa e o contraditório, sem ocasionar a
cobrança desse débito;
m) contesta a exigência da multa de ofício, ao argumento de que seria
necessário a intimação desta manifestante para que, no prazo de 30
dias, recolhesse o tributo não pago em virtude de procedimento de
compensação, sem a inclusão de qualquer tipo de multa, conforme
manda a boa interpretação do art. 160 do CTN e demais legislações
pertinentes à matéria; como a manifestante possui o direito à
“denúncia espontânea”, no prazo de 30 dias contados da data de
intimação do indeferimento definitivo do processo de compensação, o
Fisco Federal não poderia, de imediato, sem prévia intimação desta
decisão, exigir qualquer tipo de multa;
n) ao final requer que:
. a manifestação de inconformidade seja conhecida e recebida no
efeito suspensivo (art. 74, §§ 9o e 11, da Lei no 9.430, de 1996, c/c
art. 151, III, do CTN);
. a manifestação de inconformidade seja julgada totalmente
procedente;
. seja reconhecido que as compensações foram praticadas com
créditos legítimos objeto de questionamento nos processos nos
10783.902271/2012-37,
15586.720001/2011-79,
10783.720619/2011-99 e 10783.900001/2012-91; . que ao menos se
aguarde a decisão definitiva nos autos dos processos nos
10783.902271/2012-37,
15586.720001/2011-79,
10783.720619/2011-99 e 10783.900001/2012-91, a fim de avaliar,
dentro do princípio da verdade material, se os créditos constantes
desses processos serão reconhecidos ou não;
. os valores exigidos sejam declarados extintos em razão da
obscuridade e da ausência de clareza do lançamento, da ausência de
correta descrição da infração e do desrespeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade;
. a declaração de compensação seja considerada homologada
tacitamente, visto que se passaram mais de cinco anos da data do
protocolo
dessas
PER/DCOMP’s;
alternativamente,
que
se
reconhecido que essas declarações de compensação estão
aguardando julgamento administrativo, o que, nos termos do art. 151
do CTN, suspende a exigência de crédito tributário, evitando que o
valor em apreço seja desconsiderado para quitação de tributos, ao
menos até o final do processo administrativo que discute a matéria;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901241/2013-94

. os valores exigidos sejam declarados extintos em razão do
desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que
o despacho decisório não descreveu qual seria o motivo para não
aceitar o crédito objeto de DCOMP’s;
. alternativamente, ao menos seja afastada a exigência da multa e dos
juros, visto que são ilegais;
. sejam efetuados os devidos registros nos arquivos da Receita Federal
para que o crédito tributário ora questionado não figure como
“pendência” e/ou inadimplência, de modo a permitir a obtenção da
CND, bem como seja adotado o endereço constante na 1a página
desta peça para fins de intimação referente a este processo;
. seja realizada diligência fiscal para comprovar a veracidade e/ou
existência dos documentos ora juntados e outros que se tornem
necessários, tudo em homenagem ao princípio da verdade material,
bem como visando um melhor convencimento deste órgão
colegiado, caso se entenda conveniente e necessário.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
115).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais para lavratura do
auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve
transgressão alguma ao devido processo legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, porquanto o
valor confirmado das parcelas de composição do saldo negativo é inferior ao da
contribuição devida, é de se confirmar a não homologação da compensação declarada
nos autos.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que não houve preterição de defesa,
pois na documentação que acompanha o DD consta especificamente quais são as compensações
de estimativas que não foram homologadas ou homologadas parcialmente, podendo ser
compreendido o motivo pelo qual não houve a suficiência do saldo negativo para a homologação
da presente compensação. Entenderam ainda que falta certeza e liquidez quanto aos créditos que
viriam de compensações de estimativas não homologadas, apenas quando houver o eventual
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901241/2013-94

trânsito em julgado em favor do Contribuinte é que o crédito se consolida. A sistemática de
cobrança será a aprovada pela legislação, bem como nos pareceres emitidos sobre o assunto,
contudo, não autoriza o julgador administrativo a descumprir o previsto no CTN. Sobre a
alegação da homologação tácita, a DRJ se manifestou no sentido de que o prazo se inicia com a
entrega da declaração, sendo que no caso, não transcorreu os cinco anos previstos em lei. Ao
analisar as declarações de compensações e seus respectivos processos, concluiu que apenas o
valor de R$ 36.662,80, da estimativa de abril de 2007, poderia ser confirmado, sendo ele
insuficiente para a formação do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007. Sobre os
juros e a multa, não cabe discussão enquanto houver decisão pendente.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) para evitar dupla cobrança deve ser reconhecido o crédito
pleiteado nesse Processo; b) é possível usar o saldo negativo para compensar ou restituir; c) é
possível aproveitar as estimativas compensadas. Não há amparo jurídico para que as estimativas
compensadas não componham o saldo negativo indicado. Não houve ainda o trânsito em julgado
dos processos que tratam das estimativas, assim, estão eles com a suspensão da exigibilidade
suspensa. Caso as pretensões sejam negadas, o fisco as cobrará pelas vias próprias. Cita Solução
de Consulta Interna COSIT n°18 de 13 de outubro de 2006, o Parecer PGFN/CAT/no 88/2014 e
a jurisprudência do CARF. Ao final, requer a procedência do Recurso, de forma que seja a
Decisão da DRJ reformada, reconhecendo-se integralmente o crédito pleiteado, homologando-se
as compensações efetuadas.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 137 – 11/03/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 139 – 09/04/15), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901241/2013-94

IV. Estimativas não homologadas
10. O motivo para o indeferimento do pedido de restituição foi de que estimativas
compensadas em outras PER/DCOMPS não foram homologadas ou homologadas parcialmente,
não sendo, portanto, computadas para a composição do saldo negativo indicado pelo
Contribuinte para a operação discutida nesse Processo. Assim foi demonstrado no Acórdão da
DRJ, às fls. 126-127.

11. Em seu Recurso, o Contribuinte apresenta os argumentos que serviriam para
reconhecer o crédito proveniente das estimativas compensadas, mas não homologadas. Os
argumentos são procedentes, também e especialmente porque a matéria se tornou objeto de
súmula do CARF, a de n° 177, cuja redação é a seguinte: Estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
12. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outros processos, de
compensação, e o motivo para que não fossem reconhecidas como crédito no saldo negativo de
CSLL para o ano de 2007 foi a sua não homologação ou homologação parcial, devem ser tais
estimativas, de acordo com a citada Súmula, reconhecidas e contabilizadas para fins deste
Processo. Assim, reconhecem-se, em sua integralidade, as estimativas objeto da discussão para a
composição do saldo negativo pretendido.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901241/2013-94

V. Conclusão
13. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
reconhecer que as estimativas compensadas não homologadas, parcial ou totalmente, no valor de
R$ 4.040.520,49 (R$ 4.077.183,29 – R$ 36.662,80, reconhecido pela DRJ à fl. 130) possam
integrar a requerimento do Contribuinte o saldo negativo de CSLL pretendido para fins de
compensação, sendo realizadas as consequentes homologações até o montante do crédito daí
proveniente.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital